Tribunal: TJMT
Processo: 1006727-32.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1006727-32.2020.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SANDRA MARIA DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 585.895.209-78 (APELANTE), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADAS – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI N° 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 516, II, do CPC, é competente para a liquidação de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, não sendo aplicável quanto ao tema o disposto no IRDR n° 85560/2016. Precedente deste E. Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n° 1001629-48.2019.8.11.0000 (CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019).

Não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade Real de Valor – URV, o servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei n° 8.880/1994.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
SANDRA MARIA DE OLIVEIRA FREITAS
contra a sentença proferida nos autos n° 1006727-32.2020.811.0015, que extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, ante a ausência de defasagem salarial, uma vez que reconhecida a inexistência do cargo de Auxiliar de Nutrição quando da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV (1994).

Em suas razões recursais, a Apelante defende que a existência de seu cargo é anterior à Lei 8.880/94, já que foi criado pela Lei Municipal n° 254/93 e alterado pela Lei Municipal n° 295/1993, embora não dotado da mesma nomenclatura e que a Lei Municipal n° 568/1999 não criou o cargo de auxiliar de nutrição, apelas estabeleceu o quadro de cargos, regulamentou as atribuições dos cargos, criou o respectivo lotacionograma, instituiu o quadro de salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabeleceu o plano de carreira dos seus servidores.

Ao final, postula pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a liquidação de sentença, conforme pedido inicial (ID. 94007496).

Nas contrarrazões o município apelado pugna pelo desprovimento do Apelo, suscitando preliminarmente a incompetência da justiça comum e a prescrição (ID. 94007000).

Deixo de remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria em que o Ministério Público manifestou pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
SANDRA MARIA DE OLIVEIRA FREITAS
contra a sentença proferida nos autos n° 1006727-32.2020.811.0015, que extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, ante a ausência de defasagem salarial, uma vez que reconhecida a inexistência do cargo de Auxiliar de Nutrição quando da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV (1994).

Emerge do autuado que a Apelante deflagrou cumprimento de sentença contra o Município de Sinop visando o recebimento de créditos decorrentes de sentença

transitada em julgado, proferida nos autos n° 5753-85.2015.811.0015, movido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop.

Consoante pode ser observado nos autos, a sentença proferida na ação originária reconheceu o direito à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão de cruzeiro real para unidade real de valor – URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98%, a ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento (ID. 94007462).

Em sede recursal/reexame necessário, a sentença foi parcialmente retificada, consoante ementa a seguir transcrita:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.” (ID. 94007463).

Na presente liquidação, o Juízo
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte exequente, com o seguinte fundamento:

“(...) Com efeito, no caso dos autos, não se trata de reajuste para servidor empossado em cargo já existente antes do advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, mas sim, de POSSE em CARGO CRIADO POSTERIORMENTE.

Destarte, como o REFERIDO CARGO somente surgiu APÓS a CONVERSÃO dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela ora parte Impugnada, pois inexistente. Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual.

(...)

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a ILEGITIMIDADE ATIVA da parte Exequente, com lastro no artigo 485, VI, CPC/2015.

CONDENO a parte Exequente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE das CUSTAS PROCESSUAIS fica SUSPENSA, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.” (ID. 94007494).

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere à preliminar de prescrição do fundo de direito, essa questão restou expressamente afastada na sentença proferida na ação coletiva e ratificada no julgamento da apelação/remessa necessária, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado.

Dessa forma, voto no sentido de
rejeitar a preliminar de prescrição
.

Quanto à preliminar de competência do Juizado Especial, igualmente não assiste razão ao apelado, pelas razões que passo a expor.

É cediço que no IRDR n° 85.560/2016, restou definido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

No entanto, na hipótese presente deve ser aplicado o disposto no art. 516, II, do CPC, que dispõe que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Desse modo, não há que se falar em declínio de competência ao Juizado Especial, já que o mesmo é incompetente para a execução de julgado oriundo da justiça comum.

A propósito, assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE O JUÍZO ESTADUAL E JUÍZO FEDERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO MESMO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA, NESTE CASO, O SUSCITADO. APLICAÇÃO DO ART. 516, II DO CPC/2015. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL (...) 5. A insurgência do Conflito suscitado se resume em saber qual é o Juízo competente na fase de execução do título judicial. 6. A legislação processual prescreve a solução jurídica para esses casos, prevendo que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme preceitua o art. 516, II do CPC/2015 (art. 575, II do CPC/1973)”. (STJ - CC: 158982 MS 2018/0138208-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 02/08/2018). (Destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENVOLVENDO INTERESSES INDÍGENAS. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR. 1.
Esta Corte firmou compreensão segundo a qual a competência para o processo e julgamento de eventual ação de execução é do Juízo que proferiu a sentença exequenda
.
2. A regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria. Inaptidão do conflito de competência para impugnar a sentença transitada em julgado, ainda que proferida por juízo incompetente em face da ação de conhecimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no CC 132.063/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 1.7.2014). (Destaquei)

De igual forma, segue o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. Conforme entendeu este Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos. 2.
Em se tratando de cumprimento de sentença, contudo, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC. 3. In casu, tendo a sentença sido proferida na justiça comum, é desta a competência para proceder ao seu cumprimento, em respeito à legislação processual civil em vigor, não sendo aplicável, quanto ao tema, o disposto no IRDR n. 85560/2016
.”
(N.U 1001629-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019). (Destaquei).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA EM PRIMEIRO GRAU - ACOLHER O CONFLITO.
O Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processamento e julgamento de ação contra o Estado, cujo valor da causa não exceda o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, contudo, a competência para processar e julgar a execução do julgado é do juízo responsável pela prolação da sentença, no termos do art. 516, II, do CPC/2015”
.
(TJ-MG - CC: 10000180030629000 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 27/03/2018). (Destaquei).

Assim, voto no sentido de
rejeitar a preliminar de incompetência
e, em consequência, passo ao exame do mérito.

Conforme consta no autuado, a Apelante é servidora pública do Município de Sinop e exerce o cargo de Auxiliar de Nutrição, admitida em 07/03/2017 (ID. 94007461).

Por sua vez, verifica-se que o cargo em questão foi criado pela Lei Municipal n° 568/1999, com a nomenclatura Cozinheira – referência C-02,
in verbis:

“Art. 10. A caracterização, atribuições e requisitos de provimentos dos cargos são os seguintes:

(...)

2.4 CARGO: Cozinheira

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-02

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-05 (Redação dada pela Lei no 1290/2010)

ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética:

Executar trabalhos de preparação de refeições, lanches, cafés aos servidores das repartições públicas municipais.

b) Descrição Analítica:

Executar serviços de preparação de refeições, lanches, cafés, sucos, chás, eventualmente distribuí-los;

Zelar pela higiene e armazenagem dos víveres sob sua responsabilidade;

Zelar pela higiene do local de trabalho;

Zelar pela conservação de equipamentos e utensílios de uso no serviço;

Obedecer cardápio;

Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Jornada: 44 horas semanais.

b) Especial: Sujeito a trabalho externo, eventualmente atendimento ao público e uso de uniforme.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) Instrução: Alfabetizado.

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. (Extinto pela Lei no

1544/2011)."

Posteriormente, o cargo foi extinto pela Lei n° 1.544/2011, que o transformou em Auxiliar de Nutrição Escolar,
in verbis
:

“Art. 1o. Esta Lei promove modificações na Lei no. 568/99, de 25 de outubro de 1999 e suas alterações posteriores, criando e transformando cargos e extinguindo vagas no quadro de servidores efetivos em função do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município, instituído pela Lei Complementar no. 062/2011, de 31 de maio de 2011.

Art. 2o.
Ficam criados na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal os cargos e vagas abaixo relacionadas, conforme segue
:

II – EFETIVOS:

CARGO/ VAGAS CRIADAS

Apoio Educacional – Auxiliar de Manutenção de Infra-Estrutura – 161

Apoio Educacional – Auxiliar de Nutrição Escolar – 120
(...)” (Destaquei).

A controvérsia reside em verificar se é devida a incorporação à remuneração da apelada, de diferença no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Nesse contexto, cumpre destacar que a questão acerca da perda remuneratória para cargos criados após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, restou expressamente consignado no voto do Recurso de Apelação/Reexame necessário nos autos n° 0005753-85.2015.811.0015, vejamos:

(...) Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Assim, o fato de os servidores do Município de Sinop, representados pelo sindicato, terem sido admitidos após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 é irrelevante, porque direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Cabe ressaltar que,
acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória
, questão que também deverá ser devidamente apurada.

Em reexame, a sentença está a merecer acréscimo, ainda, para que se delimite o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios.

(...)

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e

ii) em reexame, retificar parcialmente a sentença para suprir a omissão e fixar: a) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e b) em relação aos juros de mora, com termo inicial de aplicação desde a citação.” (ID. 94007463).

Não obstante a alegação da Apelante de que o cargo que ocupa já existia quando da conversão de vencimentos em URV, criado pela Lei Municipal n° 254/93, referenciou apenas que, nos termos do artigo 4° da Referida Lei, o cargo público é a unidade da estrutura organizacional, com atribuições e responsabilidades específicas, não indicando a preexistência de cargo antecessor ao criado pela Lei Municipal n° 569/1999 e alterado pela Lei Municipal n° 1.544/2011.

Por outro lado, as fichas financeiras apresentadas pela apelante incidam que a mesma foi admitida na data de 08/03/2017 (ID. 94007466), já no cargo de Auxiliar de Nutrição.

Ademais, como é cediço, a verificação de perda salarial referente ao URV na remuneração e/ou proventos do é atinente ao cargo e não ao servidor, isto é, trata-se de revisão geral de vencimentos e não de concessão de vantagem pessoal. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Nos termos de precedente já decidido por esta Eg. Turma, ‘O servidor é remunerado com o vencimento padrão do seu cargo mais vantagens pessoais. Assim, se há mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos funcionários novos...’ (RMS 11.893/DF, DJ 18.03.2002, Rel. Min. Felix Fischer). (...). (STJ, decisão monocrática, REsp 1539453/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2015).

Desse modo, tendo em vista que o cargo ocupado pela Apelante surgiu somente após o advento da Lei n° 880/1994, não há se falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, a qual sequer foi aplicada ao cargo ocupado pela Apelante, pois inexistente à época.

A propósito, nesse sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV –
PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 - LIQUIDAÇÃO ZERO

– PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV
. 2. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. 3. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário. 4. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial. 5. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto. 6. Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal. 7. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 0013897-84.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL PREJUDICADA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994
.
(N.U 0015939-09.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994. (Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0003329-05.2017.8.11.0111, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de junho de 2020).

Ante o exposto,
rejeito as preliminares
de incompetência de prescrição e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 03 DE MAIO DE 2022:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
:

[...]

Trata-se de apelação interposta por
SANDRA MARIA DE OLIVEIRA FREITAS
contra a sentença proferida nos autos n° 1006727-32.2020.811.0015, que extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, ante a ausência de defasagem salarial, uma vez que reconhecida a inexistência do cargo de Auxiliar de Nutrição quando da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV (1994).

Em suas razões recursais, a Apelante defende que a existência de seu cargo é anterior à Lei 8.880/94, já que foi criado pela Lei Municipal n° 254/93 e alterado pela Lei Municipal n° 295/1993, embora não dotado da mesma nomenclatura e que a Lei Municipal n° 568/1999 não criou o cargo de auxiliar de nutrição, apelas estabeleceu o quadro de cargos, regulamentou as atribuições dos cargos, criou o respectivo lotacionograma, instituiu o quadro de salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabeleceu o plano de carreira dos seus servidores.

Ao final, postula pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a liquidação de sentença, conforme pedido inicial (ID. 94007496).

Nas contrarrazões o município apelado pugna pelo desprovimento do Apelo, suscitando preliminarmente a incompetência da justiça comum e a prescrição (ID. 94007000).

Deixo de remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria em que o Ministério Público manifestou pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

[...]

O eminente Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, votou no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença, sob o fundamento de que,
o cargo ocupado pela Apelante surgiu somente após o advento da Lei n° 8.880/1994, não havendo que se falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, a qual sequer foi aplicada ao cargo ocupado pela Apelante, pois inexistente à época.

Enfatizou na decisão que,
n
ão obstante a alegação da Apelante de que o cargo que ocupa já existia quando da conversão de vencimentos em URV, criado pela Lei Municipal n° 254/93, referenciou apenas que, nos termos do artigo 4° da Referida Lei, o cargo público é a unidade da estrutura organizacional, com atribuições e responsabilidades específicas, não indicando a preexistência de cargo antecessor ao criado pela Lei Municipal n° 569/1999 e alterado pela
Lei Municipal n° 1.544/2011.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Trata-se de apelação interposta por
SANDRA MARIA DE OLIVEIRA FREITAS
contra a sentença proferida nos autos n° 1006727-32.2020.811.0015, que extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, ante a ausência de defasagem salarial, uma vez que reconhecida a inexistência do cargo de Auxiliar de Nutrição quando da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV (1994).

Extrai-se que, a Apelante deflagrou cumprimento de sentença contra o Município de Sinop visando o recebimento de créditos decorrentes de sentença transitada em julgado, proferida nos autos n° 5753-85.2015.811.0015, movido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop.

Consoante pode ser observado nos autos, a sentença proferida na ação originária reconheceu o direito à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão de cruzeiro real para unidade real de valor – URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98%, a ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento.
(ID. 94007462)

O eminente Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, votou no sentido de dar provimento em parte ao recurso, e retificar parcialmente a sentença, consoante ementa a seguir transcrita:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.
(ID. 94007463).

Na presente liquidação, o Juízo
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte exequente, com o seguinte fundamento:

[...]

Com efeito, no caso dos autos, não se trata de reajuste para

servidor empossado em cargo já existente antes do advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, mas sim, de POSSE em CARGO CRIADO POSTERIORMENTE.

Destarte, como o REFERIDO CARGO somente surgiu APÓS a CONVERSÃO dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela ora parte Impugnada, pois inexistente.

Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual. [...]

Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a ILEGITIMIDADE ATIVA da parte Exequente, com lastro no artigo 485, VI, CPC/2015.

CONDENO a parte Exequente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE das CUSTAS PROCESSUAIS fica SUSPENSA, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC
.
(ID. 94007494)

Pois bem.

De acordo com as razões do apelo, cinge-se a questão na verificação se é devida a incorporação à remuneração da parte apelante, de diferença decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Isso porque, verifica-se, no caso, que a Apelante é servidora pública do Município de Sinop e exerce o cargo de Auxiliar de Nutrição, admitida na data de 7-3-2017. (ID. 94007461)

O Juiz singular julgou extinto o processo ante a ilegitimidade ativa, em razão da criação do Cargo de Auxiliar de Nutrição, com a edição da Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1.999, com a nomenclatura Cozinheira - referência C-02.

Logo, posterior à Lei que determinou a conversão da moeda (Lei 8.880/1994).

Veja-se:

Art. 10. A caracterização, atribuições e requisitos de provimentos dos cargos são os seguintes:

[...]

2.4 CARGO: Cozinheira

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-02

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-05 (Redação dada pela Lei no 1290/2010)

ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética:

Executar trabalhos de preparação de refeições, lanches, cafés aos servidores das repartições públicas municipais.

b) Descrição Analítica:

Executar serviços de preparação de refeições, lanches, cafés, sucos, chás, eventualmente distribuí-los;

Zelar pela higiene e armazenagem dos víveres sob sua responsabilidade;

Zelar pela higiene do local de trabalho;

Zelar pela conservação de equipamentos e utensílios de uso no serviço;

Obedecer cardápio;

Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Jornada: 44 horas semanais.

b) Especial: Sujeito a trabalho externo, eventualmente atendimento ao público e uso de uniforme.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) Instrução: Alfabetizado.

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. (Extinto pela Lei no

1544/2011).

Posteriormente, o cargo foi extinto pela Lei n°
1.544/2011, que o transformou em Auxiliar de Nutrição Escolar,
in verbis
:

Art. 1o. Esta Lei promove modificações na Lei no. 568/99, de 25 de outubro de 1999 e suas alterações posteriores, criando e transformando cargos e extinguindo vagas no quadro de servidores efetivos em função do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município, instituído pela Lei Complementar no. 062/2011, de 31 de maio de 2011.

Art. 2o.
Ficam criados na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal os cargos e vagas abaixo relacionadas, conforme segue
:

II – EFETIVOS:

CARGO/ VAGAS CRIADAS

Apoio Educacional – Auxiliar de Manutenção de Infra-Estrutura – 161

Apoio Educacional – Auxiliar de Nutrição Escolar – 120
[...]
(Destaquei).

Cumpre ressaltar que, a legislação que disciplina ou reestrutura a carreira de servidores, não tem o condão,
per si ̧
de afastar qualquer diferença remuneratória pretérita, porque, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994.

Sendo, pois, pacífico o entendimento, segundo o qual, a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV encontra-se vinculada ao cargo e não ao servidor.

Nota-se, entrementes, que, no presente caso, há impossibilidade de liquidar a sentença, haja vista que, na fase
de realização dos cálculos, sobreveio a informação de que o cargo público, ocupado pela Apelante (Auxiliar de Nutrição) foi criado pela Lei Municipal n
o
568, de 25 de outubro de 1999, ou seja, após a conversão de vencimentos em URV.

Com efeito, no caso dos autos, não se trata de reajuste para servidor empossado em cargo já existente antes do advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, mas sim, de posse em cargo criado posteriormente.

Dessarte, como o referido cargo somente surgiu após a conversão dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto, inexistente. Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual.

Assim é a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994.
(Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016).

(N.U 0003329-05.2017.8.11.0111, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/6/2020, Publicado no DJE 29/6/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV –
PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 - LIQUIDAÇÃO ZERO
– PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV
.

2. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

3. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

4. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

5. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

6. Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal.

7. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 0013897-84.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/3/2022, Publicado no DJE 25/3/2022). [Destaquei]

Com relação à coisa julgada, ressalto que a legitimidade de parte é matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Veja-se, o artigo 505, inciso II, do CPC, regulamenta o instituto da preclusão
pro judicato
, impedindo que as questões já decididas, sejam novamente analisadas. Trata-se, portanto, de um mecanismo de segurança jurídica que propicia a adequada marcha processual apta a conduzir ao desfecho das pretensões formuladas em juízo.

Portanto, a ilegitimidade ativa, para a causa, tem relação com as condições da ação e, como tal, pode ser arguida a qualquer tempo, e o seu reconhecimento não ofende a coisa julgada porque não afasta o título executivo, mas reconhece não ter valor a receber, em razão da inexistência do cargo à época da conversão da moeda.

Ademais, a legitimidade figura, na Teoria Geral do Processo, como uma das condições da ação, sem o que o autor é carecedor do direito de ação, acarretando a extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015.

Assim sendo, em razão do consignado nos parágrafos anteriores, não existem diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, se o cargo houver sido criado após o Plano Real.

Dessa forma, aos servidores que ocupam cargos criados após o advento da Lei 8.880/1994, como é o caso de
Sandra Maria de Oliveira Freitas
, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
o Douto Relator,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, para
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Sandra Maria de Oliveira Freitas,
mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022